Tribunal: TJDFT
Processo: 0705014-68.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. SEGURO-SAÚDE. ESTABELECIMENTO PRESTADOR LOCALIZADO EM SÃO PAULO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM O DISTRITO FEDERAL. DEPÓSITO JUDICIAL. LEVANTAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA DE SAÚDE PROVIDO. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e pela Seguradora de saúde, além de remessa necessária, contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto à exigibilidade do ISSQN, em razão da incompetência do Distrito Federal para tributar serviços prestados fora de seu território. A sentença condicionou o levantamento dos depósitos judiciais à comprovação de recolhimento do tributo ao Município de São Paulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal possui competência tributária para exigir ISSQN da Seguradora de saúde em razão da existência de escritório regional em Brasília; (ii) estabelecer se o levantamento dos depósitos judiciais deve se sujeitar à comprovação de pagamento do ISSQN ao Município de São Paulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento da ADI 5835/DF, declarou inconstitucional a alteração da LC no 116/2003 pela LC no 157/2016, reafirmando que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, e não no domicílio do tomador, por razões de segurança jurídica e de respeito ao pacto federativo.
4. A prova pericial demonstrou que a Seguradora de saúde realiza todos os atos de gestão e administração do seguro-saúde em sua sede no Município de São Paulo, enquanto o escritório no Distrito Federal exerce apenas atividades-meio, sem autonomia decisória, não configurando estabelecimento prestador nos termos dos arts. 3o e 4o da LC no 116/2003.
5. A tese do Distrito Federal de que a existência de estrutura mínima em Brasília autorizaria a cobrança do ISSQN foi afastada, pois não houve demonstração de núcleo de prestação do serviço nessa localidade.
6. A sentença incorreu em julgamento extra petita ao condicionar o levantamento dos depósitos judiciais à comprovação de recolhimento ao Município de São Paulo, pois a demanda limitou-se à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária com o Distrito Federal.
7. O levantamento dos depósitos judiciais deve observar apenas o trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte, em conformidade ao art. 151, II, do CTN e da jurisprudência do STJ, não cabendo impor condicionantes relativas a ente federado não integrante da lide.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso da Seguradora provido. Remessa necessária parcialmente provida.